Tribunal: TJSP
Processo: 0025821-31.2017.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, II E IV, C.C. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, REQUERIDA A IMPRONÚNCIA.
DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES, ANOTANDO-SE A PALAVRAS DE TESTEMUNHOS INSUSPEITOS – SENTENÇA DE PRONÚNCIA

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, II E IV, C.C. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, REQUERIDA A IMPRONÚNCIA.
DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES, ANOTANDO-SE A PALAVRAS DE TESTEMUNHOS INSUSPEITOS – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO EXIGINDO PROVA PLENA DESDE LOGO ACERCA DO ANIMUS NECANDI – EXAME DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA QUE COMPETE AOS JURADOS, A ELES CABENDO, TAMBÉM, APRECIAR A EVENTUAL INSUFICIÊNCIA DA PROVA E O POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE – QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA QUE NÃO SE AFIGURAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E DEVEM SER EXAMINADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.